Tribunal: TJPA
Processo: 0018099-41.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018099-41.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO

APELADO: LUIZ OTAVIO GONCALVES GABBAY, SANDRA HELENA GOMES DE CASTRO, MARCO AURELIO GONDIM CORDEIRO, JOAO HERMINIO PESSOA DOS SANTOS, ALESSANDRA MARIA ARAGAO KLAUTAU TOFFOLI, PROCION BARETO DA ROCHA KLAUTAU, CENTRO DE ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS, DAVIS OLIVEIRA DE SOUSA, LEANDRO SORIANO DE MELLO PEREIRA, MARCELO SOUZA DE AZEVEDO, ALEXANDRE LUIZ TEIXEIRA BRASIL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES SOCIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À INDENIZAÇÃO COSTUMEIRA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de dissolução parcial de sociedade c/c apuração e pagamento de haveres sociais e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária, determinar a retirada do autor do quadro social e a apuração de seus haveres em liquidação de sentença por arbitramento, com data-base em agosto de 2009, e julgou improcedentes os pedidos de indenização costumeira aos sócios dissidentes e de indenização por danos morais. O apelante requer a anulação parcial da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral destinada à comprovação da alegada prática societária de pagamento de três meses de remuneração integral a sócios retirantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral quanto ao pedido de indenização costumeira formulado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando o magistrado entende desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe dirigir a instrução e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, na forma do art. 370 do mesmo diploma.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, reputa suficiente o acervo documental para a formação de seu convencimento, conforme orientação jurisprudencial citada no voto.

5. O apelante, após a fase de especificação de provas, requereu o julgamento antecipado da lide, mantendo a postulação de oitiva dos corréus apenas subsidiariamente, o que caracteriza preclusão lógica e impede a posterior alegação de nulidade por ausência de prova cuja dispensa foi por ele próprio admitida.

6. O requerimento probatório formulado na origem não consistiu em prova testemunhal em sentido estrito, mas em oitiva dos próprios corréus, diligência que não se equipara automaticamente a prova indispensável ao deslinde da controvérsia.

7. A sentença enfrentou expressamente a suficiência da prova documental e afastou a necessidade de instrução em audiência, inexistindo omissão ou nulidade na condução do processo.

8. A improcedência do pedido de indenização costumeira decorre da ausência de prova documental idônea acerca da alegada prática reiterada de pagamento de três meses de remuneração integral a sócios retirantes, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9. A revelia de parte dos corréus não autoriza presunção automática de veracidade, diante da incidência do art. 345, II, do Código de Processo Civil, considerada a apresentação de contestação por curadoria especial em litisconsórcio passivo.

10. O inconformismo do apelante com a valoração judicial da prova não se confunde com cerceamento de defesa e não justifica a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso improvido, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização costumeira aos sócios dissidentes e de indenização por danos morais, bem como majorando os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% sobre a mesma base de cálculo fixada na origem, observada a proporção da sucumbência recíproca e a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, de forma fundamentada, considera suficiente a prova documental constante dos autos.

2. Opera-se a preclusão lógica quando a parte requer o julgamento antecipado da lide e, posteriormente, alega nulidade por ausência de prova cuja produção havia dispensado.

3. A improcedência de pedido indenizatório fundado em alegado costume societário impõe-se quando inexistente prova documental suficiente da obrigação afirmada.

4. A revelia de alguns litisconsortes não gera presunção automática de veracidade dos fatos alegados quando houver defesa apresentada por outro corréu, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: arts. 72, II, 86, 85, §11, 345, II, 355, I, 370, 373, I, e 487, I, do Código de Processo Civil; arts. 599 a 609 do Código de Processo Civil; arts. 1.028 a 1.032 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3004022/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01/12/2025, DJe 04/12/2025; STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 17/10/2023, DJe 19/10/2023; REsp 1.656.182/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 11/09/2019, DJe 14/10/2019; TJSP, Apelação Cível 1053033-94.2024.8.26.0114, Rel. Flavia Beatriz Goncalez da Silva, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL, EMPRESARIAL E REGISTROS PÚBLICOS DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0018099-41.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO

APELADOS: CENTRO DE ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível, Empresarial e Registros Públicos de Belém, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES SOCIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária Centro de Anestesiologistas Associados, determinar a apuração dos haveres sociais do autor em liquidação de sentença por arbitramento, e julgar improcedentes os pedidos de indenização costumeira aos sócios dissidentes e de indenização por danos morais.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o autor JOSÉ MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO afirma que foi cofundador da sociedade empresária ré, tendo havido ruptura da affectio societatis em razão de divergências com os demais sócios, especialmente com Prócion Bareto da Rocha Klautau.

Além da dissolução parcial com apuração de haveres, pleiteia o pagamento de indenização que alega ser costumeiramente paga aos sócios retirantes, correspondente a três meses de remuneração integral, bem como indenização por danos morais.

A petição foi instruída com documentos relativos à constituição da sociedade, à condição do autor como sócio fundador, à sua atuação no ente societário e com demonstrativos financeiros apresentados para subsidiar o pedido de dissolução parcial e apuração de haveres.

No curso do feito, houve diversas diligências citatórias, inclusive devolução de mandado, citação por edital e posterior atuação de curadoria especial. A Defensoria Pública apresentou contestação em favor de Marco Aurélio Gondim Cordeiro, arguindo nulidade da citação por edital e ofertando defesa por negativa geral, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o juízo consignou que todos os réus foram devidamente citados, tendo apenas Marco Aurélio Gondim Cordeiro apresentado contestação por meio de curadoria especial.

Em seguida, foi proferido despacho para especificação de provas. Nessa fase, o autor requereu a designação de audiência para a oitiva de corréus específicos; todavia, em manifestação posterior, pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, apenas subsidiariamente, manteve o requerimento de depoimento dos réus indicados.

Sobreveio sentença que, afastando a preliminar de nulidade da citação por edital, reconheceu a dissolução parcial da sociedade e a apuração de haveres, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização costumeira e danos morais, ao fundamento de insuficiência probatória.

Transcrevo o excerto da SENTENÇA recorrida:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a dissolução parcial da sociedade empresária Centro de Anestesiologistas Associados, determinando a retirada do autor do quadro social;

b) Determinar a apuração dos haveres sociais do autor em liquidação de sentença por arbitramento, considerando o patrimônio real da sociedade, incluindo bens corpóreos, incorpóreos e fundo de comércio, tendo como data-base agosto de 2009;

Julgo improcedentes os pedidos de indenização costumeira aos sócios dissidentes e indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para a parte requerida e 40% para a parte autora, nos termos do art. 86 do CPC, observando-se a gratuidade da justiça concedida para a parte autora.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Irresignado, o apelante JOSÉ MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO sustenta cerceamento de defesa, sob a alegação de que o juízo teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral destinada a comprovar a prática interna de pagamento de indenização a sócios dissidentes, requerendo a anulação parcial da sentença para reabertura da instrução.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A título de esclarecimento, e sem que a matéria constitua objeto do presente recurso, consigno que a dissolução parcial de sociedade é o instituto jurídico pelo qual um ou mais sócios se desligam do quadro societário — por retirada voluntária, exclusão ou falecimento — sem que a pessoa jurídica seja extinta, permanecendo a empresa em regular funcionamento com os sócios remanescentes. Ao sócio retirante é assegurado o direito ao pagamento dos haveres sociais correspondentes à sua participação no patrimônio da sociedade, apurados na forma dos arts. 1.028 a 1.032 do Código Civil e dos arts. 599 a 609 do CPC/2015.

No caso em exame, a sentença já reconheceu a dissolução parcial e determinou a apuração de haveres em liquidação por arbitramento, capítulo que não foi objeto de impugnação recursal, restringindo-se a controvérsia devolvida a este Tribunal à alegação de cerceamento de defesa quanto aos pedidos indenizatórios julgados improcedentes.

Posto isso, cinge-se a questão à verificação da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral quanto ao pedido de “indenização costumeira”, que segundo o autor/apelante era prática reiterada de pagamento de três meses de remuneração integral aos sócios retirantes.

I — DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

De igual modo, o artigo 370 do mesmo diploma confere ao magistrado a direção da instrução, incumbindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, NÃO se constata o alegado cerceamento de defesa.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, de forma fundamentada, reputa suficientes os elementos documentais constantes dos autos para a formação de seu convencimento, cabendo-lhe, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.SÚMULA 7/STJ. 1. Não se caracteriza violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem analisa de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2.
O indeferimento de prova oral ou pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientemente instruído o feito com os documentos juntados, nos termos do princípio do livre convencimento motivado
. Precedentes. 3. A reapreciação da necessidade de produção de provas ou da valoração do acervo fático-probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo conhecido para conhecer em part e do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 00000000000003004022 SP 2025/0285802-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO . SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (
REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Assim, a decisão de indeferir a produção de novas provas está dentro do poder discricionário do juiz.

II — DA PRECLUSÃO LÓGICA DO REQUERIMENTO DE PROVA ORAL

Outrossim, conforme documentado nos autos, após a fase de especificação probatória, o apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que a contestação apresentada por curadoria especial era genérica e que os efeitos processuais decorrentes do quadro instaurado autorizariam o julgamento conforme o estado do processo.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONTROLE DE ACESSO) – EMBARGOS REJEITADOS E PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. 1. APELAÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento antecipado da lide que não configura nulidade quando a matéria é de direito e de fato, prescindindo de prova oral – Dever do magistrado e não faculdade – Art. 355, I, do CPC –
Conduta processual contraditória da apelante, que anuiu expressamente com o julgamento no estado em que se encontrava (fls. 240/241) – Vedação ao venire contra factum proprium – Preclusão lógica operada – Preliminar afastada.
2. MÉRITO – Relação jurídica – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato firmado entre duas Pessoas jurídicas (B2B) – Colégio que contrata serviços de controle de acesso (catracas) como insumo para sua atividade-fim (prestação de serviços educacionais), não figurando como destinatário final – Relação paritária regida pelo Código Civil – Teoria Finalista – Vulnerabilidade técnica ou econômica não demonstrada – Pleito de inversão do ônus da prova descabido. 3. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Ação monitória devidamente instruída com contrato assinado, notas fiscais e troca de mensagens eletrônicas que comprovam a relação jurídica e o inadimplemento – Prova escrita suficiente nos termos do Art. 700 do CPC – Alegação de falha na prestação de serviços (fato impeditivo) que não foi minimamente comprovada pela ré-embargante – Ônus probatório que lhe incumbia (Art. 373, II, CPC) e do qual não se desincumbiu – Débito exigível. 4. CLÁUSULA PENAL – Pedido subsidiário de redução – Impossibilidade – Multa de 30% sobre as parcelas vincendas livremente pactuada entre partes simétricas – Ausência de vício de consentimento – Percentual que não se revela "manifestamente excessivo" (Art. 413 do CC), mas razoável e alinhado à prática de mercado para contratos de longo prazo, prestigiando o princípio pacta sunt servanda e a autonomia da vontade. 5. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10530339420248260114 Campinas, Relator: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

Assim, operou-se a preclusão lógica, sendo vedado ao apelante alegar cerceamento de defesa por ausência de prova que ele próprio dispensou ao requerer o julgamento antecipado.

III — DA NATUREZA DO REQUERIMENTO PROBATÓRIO E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL

Outrossim, o pedido formulado na origem NÃO dizia respeito à produção de prova testemunhal em sentido estrito, mas sim à oitiva dos próprios corréus, conforme reconhecido pelo próprio recorrente ao requerer a “oitiva dos réus abaixo relacionados”, dentre eles Luiz Otávio Gonçalves Gabbay, Alessandra Maria Aragão Klautau Toffoli, Prócion Bareto da Rocha Klautau e Leandro Soriano de Mello Pereira.

Tal circunstância é relevante, porque a insurgência recursal foi construída sob a premissa de indeferimento de prova testemunhal essencial, quando, em verdade, a diligência postulada consistia em depoimento de partes adversas, o qual NÃO se equipara, automaticamente, a prova indispensável ao deslinde do feito.

Some-se a isso que o juízo de origem expressamente consignou que a matéria se encontrava suficientemente comprovada por documentos e que era “totalmente desnecessária a produção de prova em audiência”, procedendo ao julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC.

Não houve, pois, omissão absoluta quanto ao requerimento instrutório, mas decisão judicial fundamentada de suficiência do conjunto probatório documental.

A sentença também registrou que apenas Marco Aurélio Gondim Cordeiro apresentou contestação, por intermédio de curadoria especial, e que a revelia dos demais corréus não implicava presunção automática de veracidade, diante da incidência do art. 345, II, do Código de Processo Civil, em razão da existência de litisconsórcio com defesa apresentada.

Assim, não procede a premissa recursal de que a ausência de impugnação específica autorizaria, por si, a procedência do pedido indenizatório.

No ponto específico da indenização costumeira, a improcedência decorreu do entendimento de que o autor, embora tenha alegado a existência de prática reiterada de pagamento de três meses de remuneração integral aos sócios retirantes, não produziu prova documental suficiente dessa obrigação, permanecendo os exemplos narrados em nível de alegações unilaterais não corroboradas por documentação idônea, não se desincumbindo do seu ônus processual, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Também NÃO merece acolhimento o argumento de que os depoentes seriam indispensáveis à comprovação do alegado costume societário, porque se tratava dos próprios corréus, e não de terceiros estranhos à lide.

Assim, escorreita a sentença julgou procedente o pedido principal da demanda, reconhecendo a dissolução parcial da sociedade e determinando a apuração de haveres, em liquidação de sentença por arbitramento, considerando o patrimônio real da sociedade, incluindo bens corpóreos, incorpóreos e fundo de comércio, tendo como data-base agosto de 2009; afastando apenas os pedidos indenizatórios não suficientemente demonstrado como Indenização “costumeira” aos sócios dissidentes e danos morais.

Desse modo, inexiste contradição ou nulidade apta a invalidar a sentença. O que se verifica é mero inconformismo da parte com a valoração judicial da prova produzida, o que não se confunde com cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, quanto à improcedência dos pedidos de indenização costumeira aos sócios dissidentes e de indenização por danos morais.

Em razão do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação (na proporção de 40% a seu cargo, nos termos do art. 86 do CPC), para 12% sobre a mesma base de cálculo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a proporção de sucumbência recíproca fixada na origem, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026